Tribunal: TJMT
Processo: 1028971-26.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028971-26.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CELSON BARBOSA LOPES - CPF: 474.450.681-04 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMADO E CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1028971-26.2022.8.11.0001 – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.

RECORRENTES: ESTADO DE MATO GROSSO.

CELSON BARBOSA LOPES.

RECORRIDOS: CELSON BARBOSA LOPES.

ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DE AJUDA FARDAMENTO 2016, 2017, 2018, 2019 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – ART. 129 E SEU § ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 555/2014 – DIREITO AO RECEBIMENTO DA AJUDA FARDAMENTO NO VALOR DE 30% DO SUBSÍDIO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE CELSON BARBOSA LOPES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO NÃO CONHECIDO.

Ante aos efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014, estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na ação de cobrança proposta pelo recorrente CELSON BARBOSA LOPES em desfavor do recorrido, na qual visava a condenação do recorrido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de auxílio fardamento a que faz
jus.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes argumentos fáticos jurídicos:

1. Das razões recursais do recorrente CELSON BARBOSA LOPES.

1.
1. Da nulidade da sentença, em razão do julgamento realizado pelo Juiz de Direito designado para atuação no Núcleo de Atuação Estratégica.

1.2. Defende o direito a ajuda fardamento prevista no artigo 129, da Lei Complementar nº 555/2014, no valor de 30% do subsidio, referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

2. Das razões recursais do recorrente ESTADO DE MATO GROSSO.

2.1. Da improcedência da ação.

Os recorridos não apresentaram contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais do recorrente CELSON BARBOSA LOPES.

1.1
.
Da nulidade da sentença, em razão do julgamento realizado pelo Juiz de Direito designado para atuação no Núcleo de Atuação Estratégica.

Rejeito tal preliminar aventada, eis que, questiona ato de atribuição constitucional do Poder Judiciário de Mato Grosso, do qual, criou o Núcleo de Atuação Estratégica (NAE) para fins de
atender as necessidades do Primeiro Grau de jurisdição, não havendo que se falar em alteração de competência e/ou incompetência do Juiz sentenciante, notadamente, em razão da
atribuição constitucional do TJMT para regular sua organização judiciária, estabelecida na aliena a) do inciso I da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 96. Compete privativamente:

I - aos tribunais:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

1.2
.
Defende o direito a ajuda fardamento prevista no artigo 129, da Lei Complementar nº 555/2014, no valor de 30% do subsidio, referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

Acolho a pretensão recursal, eis que os registros documentais revelam que o benefício da ajuda fardamento pleiteada na demanda judicial aqui proposta já havia sido requerido pela própria Corporação Militar, administrativamente, e somente não foi pago por contingências orçamentarias.

Desse modo, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, penso que os efeitos moduladores da r. Decisão lançada na ADI nº 1000613- 59.2019.8.11.0000, beneficiam o pleito judicial aqui debatido, pois assim foi consignado:

“...
Por derradeiro, com fulcro no art.
27
da Lei n.
9.868
/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito
ex nunc
a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de
três anos
, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária.”

2.
Das razões recursais da parte recorrente ESTADO DE MATO GROSSO.

2.1.
Da inadmissibilidade do recurso
.

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que, o Recurso Cível aviado não transpôs o juízo de admissibilidade.

Isto porque, em que pese à existência dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, o recurso constante no ID nº 141565194, não pode ser conhecido, porquanto, as alegações aduzidas pelo recorrente estão dissonantes do que restou assentado na sentença fustigada, em evidente ofensa, portanto, ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, a sentença recorrida

julgou improcedente o pleito exordial
.

Nesse contexto, verificando-se que a
pretensão recursal é para julgar improcedente o pedido inicial,

matéria que
destoa totalmente da debatida na sentença recorrida,
falece interesse recursal à parte recorrente.

Por tais motivos, sou pelo não conhecimento do Recurso Cível Inominado interposto nos autos, por ausência de interesse recursal.

Conclusão

Por tais motivos, não conheço do recurso de
ESTADO DE MATO GROSSO
e conheço do recurso de
CELSON BARBOSA LOPES
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
condenar a parte recorrida ao pagamento em favor dos recorrentes o valor correspondente a 30% da sua remuneração referente à ajuda fardamento para o desempenho de suas funções dos anos de 2016, 2017, 2018, 2019, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desde o reconhecimento do direito, e acrescido de juros moratórios a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.

Condeno os recorrentes ao pagamento
pro rata
dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita deferido em favor da recorrente
IVANILDA INOCENCIO GOMES
, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Deixo de condenar o recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022